Tribunal: TJDFT
Processo: 0716256-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0716256-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SUDOESTE SHOPPING D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, (executado) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento de Sentença, processo n. 0727276-29.2019.8.07.0001, ajuizado pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SUDOESTE SHOPPING. Eis o conteúdo das r. decisões agravadas: “(...) Trata-se de demanda em fase de cumprimento de sentença, movida pelo CONDOMÍNIO DO EDIFICIO SUDOESTE SHOPPING em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB, partes devidamente qualificadas nos autos. Instada a promover o pagamento do débito indicado pelo credor, veio aos autos a devedora a impugnar o valor perseguido, ao fundamento de que haveria excesso executivo (ID 83043663). Sustentou que o exequente teria incorrido em erro, ao apurar o crédito a ser adimplido, eis que seria necessário “multiplicar a tarifa mínima pelo número de unidades e cobrar os metros cúbicos efetivamente consumidos”, o que resultaria no “valor de R$ 687.124,70 (seiscentos e oitenta e sete reais e cinto e vinte e quatro reais e setenta centavos) a ser devolvido pelo Exequente a esta Companhia”. Aduziu que, ante a complexidade dos cálculos, seria necessário o ingresso na fase de liquidação de sentença, nos termos do édito exequendo. A exequente se manifestou em ID 86226867, oportunidade em que refutou os argumentos do devedor. Em ID 89673247, o devedor repisou os fundamentos da impugnação apresentada. Relatados, decido. Preambularmente, quanto ao pedido de prévia liquidação do julgado, formulado pelo devedor, importa assentar que a providência aventada, no caso específico dos autos, não deve comportar acolhida, eis que comparece despida de qualquer necessidade, prestando-se, na prática, apenas para postergar, ainda mais, o desfecho do processo e a materialização da sentença. A despeito de haver do édito exequendo feito referência à possibilidade de prévia liquidação (“Condeno a ré, ainda, na restituição em dobro dos valores cobrados a maior nas faturas relativas ao período objeto dos autos a serem apurados em liquidação de sentença, valores esses que deverão sofrer correção monetária pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.” - ID 60147180, pág.4), verifica-se, de plano, que os valores referentes à restituição das quantias indevidamente cobradas podem ser alcançados por simples cálculo aritmético, sendo esta a razão pela qual se determinou, de forma expressa, a deflagração da fase de cumprimento de sentença (ID 76602183). A parte devedora foi devidamente intimada da decisão, na qual se externou, fundamentadamente, o entendimento do Juízo, quanto à dispensa da fase de liquidação e a possibilidade de ingresso na execução (ID 77679720), oportunidade em que poderia, respeitado o devido processo legal, ter se insurgido, apresentando o recurso legalmente cabível. Não tendo sido impugnada a decisão exarada, verificou-se a preclusão, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado, em sede preambular, pela parte devedora. Quanto à alegada inadequação dos cálculos apresentados pela credora, circunstância que ensejaria excesso executivo correspondente à integralidade do montante vindicado, impera reconhecer que, uma vez mais, descabe conferir guarida ao pedido formulado pela parte devedora. Em sua peça resistiva, limitou-se a parte devedora a sustentar, de forma superficial, as circunstâncias que ensejariam o narrado excesso, informando que “ao deixar de multiplicar a tarifa mínima pelo número de unidades do Condomínio e cobrar o valor efetivamente registrado no hidrômetro a faixa de valores do metro cubico também é alterada”. A fim de sustentar a afirmação lançada em sua impugnação, apresentou relatório técnico, elaborado pela Companhia devedora (ID 83043664). Da análise dos documentos apresentados, observa-se que se limitou a devedora a pugnar pela prevalência dos cálculos de sua lavra, à míngua da indicação de elementos, de ordem fática ou jurídica, que pudessem impor o acolhimento de tais conclusões, sendo imprescindível observar que descabe pretender rediscutir as teses da fase de conhecimento, tampouco sendo juridicamente possível pretender alterar, em sede satisfativa, os limites objetivos da sentença a ser executada, que, em momento algum, acolheu tal fórmula de cálculo, manifestamente desfavorável ao consumidor. A juntada dos cálculos elaborados pelo setor técnico da Companhia devedora, à margem de critérios especificados na sentença e sem a concreta demonstração de que os valores cobrados, à vista do título exequendo, seriam excessivos, não se mostra suficiente para o acolhimento da impugnação apresentada. Ao exposto, REJEITO a impugnação apresentada em ID 83043663. Não tendo havido o cumprimento voluntário da obrigação, incide sobre o débito multa, à razão de 10% (dez por cento). Fixo, para a presente fase processual, honorários advocatícios em 10% (dez por cento). Após a preclusão deste decisório, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos planilha atualizada do débito, bem como para que requeira o que for de direito, a fim de viabilizar a satisfação do seu crédito. Escoado o lapso conferido, certifique-se e tornem conclusos.(...)” Inconformada, a parte executada recorre. Narra a agravante que a parte exequente/agravada teria desconsiderado a necessidade de promover a liquidação de sentença para apurar o quantum devido em razão da r. sentença condenatória. Destaca o seguinte trecho da r. sentença posta em cumprimento: “Condeno a ré, ainda, na restituição em dobro dos valores cobrados a maior nas faturas relativas ao período objeto dos autos a serem apurados em liquidação de sentença, valores esses que deverão sofrer correção monetária pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ante a sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor corrigido da condenação com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC” (grifo nosso) Assevera que a r. sentença foi mantida incólume pelo egrégio Tribunal. Pondera que não foi intimada da r. decisão judicial de ID 76602183 dos autos de origem, na qual Sua Excelência a quo teria considerado desnecessária a fase de liquidação, por consentir que o cumprimento poderia ser por simples cálculos. Aduz que “Não se trata de revisitar o mérito, mas efetuar corretamente os cálculos para executar o julgado. Assim a forma correta é enquadrar o volume de água medido no hidrômetro nas faixas de consumo progressivas, conforme tabela da Agravante.” Portanto, a razão de recorrer se resume na pretensão da agravante de que seja determinada a liquidação de sentença. Pleiteia liminarmente pelo efeito suspensivo, para obstar o pagamento do valor requerido pelo Agravado até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada e determinar a prévia liquidação de sentença, para somente depois proceder a execução do julgado. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 25836506. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Como relatado, insurge-se o recorrente contra decisão de primeiro grau que não acolheu a impugnação na qual pleiteia seja determinada a liquidação de sentença. Justifica o pedido de efeito suspensivo no seguinte argumento: “Receber valores da Agravante é muito simples, uma vez que, mesmo que haja recusa para efetuar o pagamento, a pesquisa no BACENJUD sempre terá êxito, todavia caso o Agravado receba um valor tão expressivo será muito difícil a devolução deste valor, ademais a r. decisão foi baseada em premissas falsas, como demostraremos a seguir.” Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O cumprimento de sentença consiste em executar o seguinte comando: “Condeno a ré, ainda, na restituição em dobro dos valores cobrados a maior nas faturas relativas ao período objeto dos autos a serem apurados em liquidação de sentença, valores esses que deverão sofrer correção monetária pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Ante a sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor corrigido da condenação com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC” (grifo nosso) A propósito, destaca-se o seguinte trecho da r. decisão agravada: “Preambularmente, quanto ao pedido de prévia liquidação do julgado, formulado pelo devedor, importa assentar que a providência aventada, no caso específico dos autos, não deve comportar acolhida, eis que comparece despida de qualquer necessidade, prestando-se, na prática, apenas para postergar, ainda mais, o desfecho do processo e a materialização da sentença. A despeito de haver do édito exequendo feito referência à possibilidade de prévia liquidação (“Condeno a ré, ainda, na restituição em dobro dos valores cobrados a maior nas faturas relativas ao período objeto dos autos a serem apurados em liquidação de sentença, valores esses que deverão sofrer correção monetária pelo INPC e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.” - ID 60147180, pág.4), verifica-se, de plano, que os valores referentes à restituição das quantias indevidamente cobradas podem ser alcançados por simples cálculo aritmético, sendo esta a razão pela qual se determinou, de forma expressa, a deflagração da fase de cumprimento de sentença (ID 76602183).” Portanto, ainda que relevantes os argumentos da parte agravante, mas, de uma análise superficial dos autos, e a par da robusta fundamentação da r. decisão agravada, não restou demonstrado cristalinamente à necessidade de prévia liquidação de sentença, por isso questão que demanda exame mais aprofundado a ser levado a efeito pela egrégia Turma. Ademais, não restou demonstrado perigo de dano grave ou risco de irreversibilidade da medida, pois desprovido de qualquer demonstração a alegação de que “caso o Agravado receba um valor tão expressivo será muito difícil a devolução deste valor”. A propósito, inexiste indício de premente insolvência da parte agravada que justifique o argumento lançado. De mais a mais, não há notícia de depósito garantindo o Juízo da execução, nem tampouco determinação judicial para levantamento de qualquer quantia. Desse modo, chega-se a conclusão, neste juízo de cognição sumária, que não se aferem presentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis para concessão do efeito suspensivo reclamado, razão por que seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de maio de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator